Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Processo : 0740203-93.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra o capítulo da resp. decisão que, em cumprimento de sentença promovido pelos agravantes, determinou nova avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos[1]: Defiro o pedido de penhora do imóvel denominado QR 417, conjunto 03, lote 04, Samambaia/DF, cuja certidão da matrícula se encontra no documento id. 67255500. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Intime-se a parte executada da penhora. Tendo em vista que o bem foi indicado pelo executado, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, contados do recebimento do termo pelo credor. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se novo mandado de avaliação do bem, tendo em vista que consta avaliação de longa data, a qual pode não mais refletir o valor venal do imóvel penhorado. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos, tendo em vista o pedido de adjudicação do bem. Em suas razões, os agravantes explicam que, no julgamento da apelação (acórdão n. 982363), a sentença da ação originária foi parcialmente reformada para condenar o agravado ao pagamento das benfeitorias erigidas no lote, no valor de R$ 185.000,00, corrigidos monetariamente desde a data da avaliação. Contam que, no curso do cumprimento de sentença requerido pelos agravantes, o juízo deferiu a penhora do imóvel e acolheu o pedido do agravado para nova avaliação. Afirmam que não se opõem à penhora, no entanto, alegam não estarem presentes requisitos para justificar nova avaliação do imóvel penhorado, máxime na atual fase processual, porque “(i) não houve erro na avaliação; (ii) os juros e correção monetária suprirão o valor da defasagem da avaliação até a efetividade do pagamento; (ii) não há duvidas sobre a avaliação; (iv) resta preclusa a impugnação ao laudo de avalição”. Aduzem que a reavaliação, além de prejudicar a marcha processual, contraria o acórdão transitado em julgado, no qual foi fixado o valor líquido e certo do débito e os parâmetros de atualização monetária, “justamente para suprir o transcurso do tempo em que o bem ou valor ficou estagnado para fins de recomposição patrimonial”. Pedem o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para obstar nova avaliação. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Para compreensão da controvérsia, registro que na origem, na fase de conhecimento, o agravado propôs ação contra os agravantes (processo físico n. 2013.09.1.027502-2; PJe 0026901-55.2013.8.07.0009), pleiteando a imissão na posse do imóvel localizado na QR 417, Conjunto 3, Lote 4, Samambaia-DF. O pedido foi julgado parcialmente procedente apenas para imitir o autor na posse do imóvel, contudo, em sede de apelação, a sentença[2] foi reformada em parte, para reconhecer aos réus, aqui agravantes, o direito à indenização pelas benfeitorias, no valor fixado em avaliação judicial, conforme estabelecido no acórdão, nos termos do dispositivo reproduzido a seguir[3]: Do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para, reformando em parte a sentença, condenar o autor/reconvindo ao pagamento das benfeitorias erigidas no imóvel, no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), corrigidos monetariamente a contar da data da avaliação de fl. 224, tendo os réus/reconvintes direito de retenção até o efetivo pagamento. Mantenho, no mais a respeitável sentença. No curso do cumprimento de sentença, o executado-agravado indicou à penhora o imóvel discutido nos autos, pedindo nova avaliação[4]. Em regra, a avaliação do bem penhorado se inclui nas etapas do procedimento expropriatório, nos termos dos arts. 870 e seguintes do CPC. Já a nova avaliação é cabível nas hipóteses elencadas no art. 873 do CPC. Vejamos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. No caso, a avaliação do imóvel[5], como um todo, foi realizada na fase de conhecimento, por oficial de justiça, o que é devidamente válido, conforme já assentado na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.004.191/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/03/2017). Ademais, eventuais impugnações ao laudo de avaliação restaram superadas e preclusas com o julgamento da causa, na qual foi utilizado o laudo para a fixação do valor das benfeitorias. A nova avaliação foi deferida com base no lapso temporal decorrido desde a avaliação que, por isso, poderia não mais refletir o valor venal do imóvel penhorado. Todavia, de acordo com o Enunciado 156 da II Jornada de Direito Processual Civil, “O decurso de tempo entre a avaliação do bem penhorado e a sua alienação não importa, por si só, nova avaliação, a qual deve ser realizada se houver, nos autos, indícios de que houve majoração ou diminuição no valor.” Deveras, mera alegação do transcurso de lapso temporal, por si só, não autoriza nova avaliação, conforme já manifestado por esta Corte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO. REAVALIAÇÃO DO BEM. VALORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento extraído de decisão que indeferiu o pedido para realização de nova perícia/avaliação do imóvel penhorado, considerando válida a última realizada. 2. A mera alegação de transcurso do lapso temporal não é suficiente, por si só, para determinar nova avaliação, fundada em oscilação de preços. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 855693, 20140020271079AGI, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Rel. Designado Des. Carlos Rodrigues, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 20/3/2015. Negritado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 873 do CPC prevê que a realização de outra avaliação do bem penhorado é admitida quando houver erro ou dúvida a respeito do valor atribuído ao bem, assim também se posteriormente for constatado que o valor não corresponde à realidade, mesmo que na hipótese de sua depreciação ou eventual valoração. 2. O decurso do lapso temporal entre a data de avaliação e a decisão que determinou a adjudicação do bem, exclusivamente, não é suficiente para a admissão de nova avaliação, bem como para infirmar o laudo de avaliação anteriormente elaborado por Oficial de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1044721, 07080761020178070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Negritado) Com efeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado”; “para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação”. Sem essa providência, porquanto “ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação”. (AgRg na MC 16.022/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 14/05/2010). Na hipótese, em exame dos autos originários, verifico que o pedido de nova avaliação está amparado basicamente no decurso de lapso temporal[6], inexistindo qualquer informação de que o imóvel sofreu valorização ou depreciação excepcional. Não se sustenta a alegação da necessidade de nova avaliação “para que sejam pormenorizadas todas as suas particularidades e benfeitorias, tendo em vista que o laudo elaborado aos autos não condiz mais a realidade do imóvel, que pode ter sofrido mudanças significativas que poderá majorar seu valor”[7]. Seja porque a discussão sobre as benfeitorias já está superada nos autos, seja porque a avaliação realizada levou em consideração o valor do imóvel como um todo. Por outro lado, o fato de a oficiala de justiça ter realizado a avaliação da casa juntamente com o lote não torna deficiente ou imprestável o laudo de avaliação, se, à época, não houve impugnação do valor atribuído aos bens. Assim, sem prejuízo da atualização monetária do valor da primeira avaliação, quando da designação de hasta pública, não se justifica nova avaliação. A propósito, ilustra o aresto desta eg. Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DO AVALIADOR. DESVALORIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. 1. A alegação de desvalorização do bem imóvel fundada em argumentos genéricos de mudança de mercado, sem que esteja acompanhada de elementos probantes hábeis a demonstrar eventual equívoco na avaliação já realizada, mostra-se insuficiente para embasar o pedido de reavaliação, conforme artigo 873 do Código de Processo Civil/2015. 2. Ausente nos autos elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, merece prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1238145, 07213827520198070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Negritado) Por fim, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre do próprio prosseguimento do feito, tendo em vista a possibilidade de designação de hasta pública e arrematação do bem com base em nova avalição que, ao menos nesta sede de cognição sumária, julgo descabida. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68289451 na origem (processo n. 0026901-55.2013.8.07.0009). [2] Id. 34097618 na origem (processo n. 0026901-55.2013.8.07.0009). [3] Id. 34097438 – p. 19 na origem (processo n. 0026901-55.2013.8.07.0009). [4] Id. 68207419 na origem (processo n. 0026901-55.2013.8.07.0009). [5] Id. 34097607 – p. 23 na origem (processo n. 0026901-55.2013.8.07.0009). [6] Id. 68207419 na origem (processo n. 0026901-55.2013.8.07.0009). [7] Id. 68207419 – p. 2 na origem (processo n. 0026901-55.2013.8.07.0009).